Tribunal: TJDFT
Processo: 0709967-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709967-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRO PEREIRA LACERDA APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta de sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação ajuizada por ALEXANDRO PEREIRA LACERDA em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, que julgou improcedentes os pedidos de reintegração ao aplicativo e a condenação do réu ao pagamento de indenização por lucros cessantes e compensação pelos danos morais alegados. O apelante requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para restabelecer o cadastro do motorista. Contudo, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No particular, observa-se que o autor/apelante não declina novos fundamentos para conferir a verossimilhança do direito alegado apto a amparar o deferimento da tutela provisória. Além disso, não restou demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que o descredenciamento na plataforma específica ocorreu em 2021 e a parte não obteve êxito no deferimento de tutela provisória na primeira instância e não interpôs recurso à época, o que descaracteriza o requisito da urgência necessária ao deferimento da pretensão em sede de tutela provisória recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital